Tribunal: TJSP
Processo: 2099877-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Como a referida reclamação envolve tanto a suspensão pelo IRDR, Tema 47, que não mais se justifica porque já transitou em julgado, quanto a sua aplicação ou não à coisa julgada constituída anteriormente, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Como a referida reclamação envolve tanto a suspensão pelo IRDR, Tema 47, que não mais se justifica porque já transitou em julgado, quanto a sua aplicação ou não à coisa julgada constituída anteriormente, em termos de excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo dos quinquênios, aspecto ainda não julgado neste processo, subsiste a suspensão. Recurso não provido.